Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703349-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 22920334), com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES FERREIRA em face de RODRIGO CÉSAR RIBEIRO ante a Decisão (ID 79854258 de origem) pelo juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria – DF que, nos autos da Ação de imissão na posse c/c obrigação de fazer, processo n. 0706293-45.2020.8.07.0010, que, deferiu que o veículo seja a garantia do pagamento da suposta multa, a qual o próprio atribuiu nos autos de origem como sendo no valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), conforme petição anexa, nos seguintes termos: Nesse quadro, é, de fato, pertinente a pretensão do autor, senão de sequestro, pelo menos de arresto cautelar desse veículo para garantia dos pedidos indenizatórios, senão das despesas processuais. Com estes fundamentos, INDEFIRO o sequestro de veículo descrito como " LAND ROVER/EVOQUE, placa: PBL1187/DF'', mas defiro o seu arresto cautelar conforme pretensão delineada no pedido de ID 78705947 – Petição Em Despacho (ID 23838013), foi deferida a gratuidade de justiça, uma vez, já deferida no Agravo de Instrumento n. 0752799-12.2020.8.07.0000. Em Decisão (ID 24614649), foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Há a juntada aos autos da Petição de ID 25319283, constando a prolação da Sentença de ID 89370715 de origem, que deu origem ao presente Agravo de Instrumento. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0706293-45.2020.8.07.0010), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 18:52:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador